Tribunal: TJSP
Processo: 1047841-18.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Ação pautada em descumprimento de dever contratual e não responsabilidade civil extracontratual (art. 206, CC) – Inteligência do art. 205, CC – Prazo decenal - Precedentes desta Câmara - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de empreendimento com área privativa denominada "quintal" – Incontroversa existência de caixas de inspeção (que

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Ação pautada em descumprimento de dever contratual e não responsabilidade civil extracontratual (art. 206, CC) – Inteligência do art. 205, CC – Prazo decenal - Precedentes desta Câmara - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de empreendimento com área privativa denominada "quintal" – Incontroversa existência de caixas de inspeção (que recebem gordura, esgoto e dejetos orgânicos), que inviabilizam benfeitorias no local – Ressarcimento moral – Admissibilidade – Ausência de informação acerca da impossibilidade de plena utilização da parte externa do imóvel – Contratação que deve observar todas as condições ofertadas – Transtornos que não configuram mero dissabor do cotidiano – Fixação do valor em R$ 15.000,00 – Suficiência - Pedido de redução – Não cabimento - Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000742132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047841-18.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, é apelada JULIANA ROMANCINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, negaram provimento
ao recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34112/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1047841-18.2017.8.26.0506 processo digital
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada: JULIANA ROMANCINI
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Heber Mendes Batista
EMENTA
PRESCRIÇÃO Não ocorrência Ação pautada
em descumprimento de dever contratual e não
responsabilidade civil extracontratual (art. 206,
CC) Inteligência do art. 205, CC Prazo decenal
- Precedentes desta Câmara - Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de
empreendimento com área privativa denominada
“quintal” Incontroversa existência de caixas de
inspeção (que recebem gordura, esgoto e dejetos
orgânicos), que inviabilizam benfeitorias no local
Ressarcimento moral Admissibilidade Ausência
de informação acerca da impossibilidade de plena
utilização
da
parte
externa
do
imóvel

Contratação que deve observar todas as condições
ofertadas Transtornos que não configuram mero
dissabor do cotidiano Fixação do valor em R$
15.000,00 Suficiência - Pedido de redução Não
cabimento - Montante apto a exercer a função
reparadora, sem representar enriquecimento ilícito
da parte - Sentença mantida
Ratificação dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252
do RITJSP/2009 Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 356/368, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento dos danos morais,
ocasionados pelo descumprimento do contrato entabulado entre as partes.
Inconformada, a Construtora apela para ver
reconhecida a prescrição trienal para o pedido de ressarcimento dos danos
morais, com base no art. 206, do CC. No mérito, informa que não há prejuízo a
ser ressarcido, alternativamente, pleiteia a redução do montante da
condenação. (fls. 374/390).
Com a resposta, os autos foram remetidos para
julgamento virtual, com base no Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às medidas
necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do qual
consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos virtuais
nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
É o relatório.
Da análise dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de prescrição, pois, a pretensão volta-se para a reparação civil de
danos morais decorrentes do descumprimento do dever contratual de boa fé e
do direito à informação por parte da requerida, e não em responsabilidade civil
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, deve ser aplicado o prazo
decenal previsto no art. 205, do CC, e não o prazo trienal, previsto no art. 206,
CC. Nesse sentido, já se pronunciou esta C. Câmara:
COMPRA E VENDA - Instalação de caixa de contenção/inspeção de dejetos
orgânicos de origem comum na área privativa de imóvel - Ré não logrou êxito em
comprovar suas alegações Condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais de R$10.000,00 para cada um dos autores - APELAÇÃO DOS
AUTORES - Requerimento de majoração da indenização - Não cabimento - Valor
arbitrado compatível com o dano demonstrado - Recurso improvido - APELAÇÃO DA
RÉ - Preliminar de prescrição - Pretensão a aplicação do prazo trienal ou ainda o
prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC - Impossibilidade - Prazo prescricional de
três anos previsto no art. 206 § 3o, V do CPC - Aplicável apenas à responsabilidade
civil extracontratual - Precedentes do STJ - Prescrição afastada - Prazo prescricional
do art. 27 do CDC de cinco anos, não aplicável, uma vez que a instalação de caixas
de gordura na área privativa do imóvel não constitui fato do produto - Prescrição
afastada - Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, já que se trata de
responsabilidade civil contratual, e ante a falta de fixação de prazo menor -
Precedentes do STJ - Recurso improvido - Sentença está suficientemente motivada -
Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos - Inteligência do art. 252 do RITJ.
(Apelação n. 1058718-17.2017.8.26.0506
Rel. Herta Helena de Oliveira
j.
16.06.2020).
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Instalação de caixas de
inspeção de gordura, sabão, elétrica e pluvial que atendem todo o condomínio em
área privativa da unidade do autor. Danos morais indenizáveis. Pedido procedente no
primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. DECADÊNCIA. Inocorrência. Relação
que se submete aos ditames do CDC. Inaplicabilidade do prazo decadencial
estabelecido no artigo 26, da lei de consumo. Adquirente que não pretende substituir o
bem, restituir a quantia paga ou obter abatimento. Não incidência do prazo ânuo
previsto nos artigos 445 e 501 CC, na hipótese, uma vez que a pretensão se funda
em inadimplemento contratual não relacionado à vícios redibitórios ou diferença de
metragem. Sujeição exclusiva ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil. Precedentes do C. STJ. Prejudicial afastada. RESPONSABILIDADE
CIVIL. Reconhecimento. Falta de informação clara e adequada ao consumidor acerca
da colocação da caixa e suas consequências. Danos morais indenizáveis.
Necessidade de frequente manutenção. Limitação ao direito de propriedade e
privacidade. Situação que ultrapassa os meros dissabores. SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do
CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação n. 1003598-33.2018.8.26.0286
Rel. Rosangela Telles j. 13.06.2020).
No mais, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação de indenização em que a
autora pretende a compensação dos danos morais, ante o descumprimento
das obrigações contratuais pela ré.
Narra a inicial que a requerente adquiriu
unidade imobiliária, no pavimento térreo, com área privativa denominada
“quintal”, destinada ao lazer da família.
Entretanto,
após
a
entrega
do
empreendimento, verificou-se, no referido local, a instalação de caixas de
inspeção, que recebem gordura, esgoto e dejetos orgânicos de outras
unidades habitacionais, que inviabilizam a construção de benfeitorias e seu
pleno uso.
É certo que a ré detém a responsabilidade de
entregar a obra completa, conforme as condições contratadas, tendo se
mostrado incontroverso que a área externa não corresponde ao inicialmente
pactuado. Tem-se, ainda, que não pode, a demandada, eximir-se de
responsabilidade a pretexto da não comprovação da depreciação do imóvel e
entrega em perfeitas condições, sendo a autora informada acerca da
existência das referidas caixas de inspeção.
As provas dos autos deixaram claro que a
área em litígio não se encontra apta ao fim a que se destina, inexistindo
informação a respeito.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
assentou pela demonstração dos fatos narrados na inicial, condenando a ré ao
ressarcimento dos prejuízos apontados, afastando, dessa forma, as afirmações
da requerida para isenção de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transcreva-se, por oportuno: “Como se vê, a
parte ré entregou à autora um imóvel fora das disposições técnicas dispostas
pela ABNT, e tal abuso é causa de induvidoso prejuízo ao compromissário
comprador, especialmente em razão de restrição ao direito de dispor
livremente de sua propriedade, com necessária manutenção das estruturas por
terceiros e mau cheiro, além de ter a obrigação de deixar as saídas das caixas
sempre à mostra. A parte ré, é certo, juntou aos autos memorial descritivo do
projeto do empreendimento (fls. 213/220), prevendo que o lançamento de
esgoto poderia 'ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura,
sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas
áreas privativas descobertas do pavimento térreo' (item 8.2 fls. 218). Não é
menos certo, porém, que nada nestes autos revela que tal memorial descritivo
tenha sido apresentado ao polo ativo no momento da venda do imóvel. E ainda
que assim não fosse, além de genérica, a informação é insuficiente para
substituir a necessária informação ao adquirente, no sentido de que haveria
sério empeço ao uso regular de área privativa.”
Assim, não há como a ré se furtar do
pagamento da indenização, pela frustração causada à autora.
Os danos morais devem ser arbitrados de
maneira razoável e proporcional à lesão, atendendo, de forma equânime, à
dupla finalidade do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os
transtornos sofridos pelo ofendido, sem lhe causar enriquecimento indevido, e
de sancionar ou inibir a prática de situações semelhantes pelo ofensor.
Destarte, o valor fixado de R$ 15.000,00,
afigura-se moderado e razoável, tanto para compensar os transtornos sofridos
sem representar enriquecimento sem causa , como para inibir a ocorrência
de situações semelhantes, atendendo, portanto, à dupla função do instituto
indenizatório.
A questão trazida é de conhecimento deste E.
Tribunal e desta C. Câmara e, nos casos análogos, ficou decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Aquisição na planta - Pleito
de indenização por dano material e moral - Caixas de gordura, sabão e esgoto
instaladas na área externa privativa de unidade autônoma (Giardino) - Autora não
recebeu informação clara e necessária acerca de tais caixas no seu “quintal” -
Violação do direito à informação (art. 6o, III, CDC) - Equipamento que recebe dejetos
oriundos de outras unidades - Desconformidade com a norma técnica aplicável à
espécie (NBR 8.160/1999) - Prática abusiva Inteligência do art. 39, inc. VIII, CDC -
Depreciação do imóvel e transtornos decorrentes da privação de uso e da
necessidade de manutenção periódica caracterizados - Danos materiais e morais
configurados - Dever de indenizar pelo dano material correspondente ao valor pago
para aquisição da área extra (R$ 12.110,00) - Indenização por danos morais arbitrada
pelo juízo 'a quo' em R$15.000,00 que não é excessiva - Precedentes desta Seção -
Sentença
procedente
-
Apelo
da
ré
não
provido.
(Apelação
n.
1005629-51.2018.8.26.0019 Rel. Manoel Ribeiro 9a Câmara de Direito Privado j.
29.08.2019).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Aquisição de
imóvel na planta - Constatação após a entrega do bem da existência de caixa de
captação de esgotos e coleta de energia coletiva (em relação a todo o
empreendimento) na área privativa do imóvel adquirido pelo autor - Área denominada
“quintal” e que deveria servir para lazer da família Impossibilidade de utilização para a
finalidade pretendida - Necessidade de ingresso de estranhos no apartamento para a
realização de manutenção - Transtorno que extrapola o mero aborrecimento
caracterizando danos morais indenizáveis - Arbitramento dos valores das
indenizações em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Sentença mantida - Recurso não provido - Nega-se provimento ao recurso. (Apelação
n. 1009766-76.2018.8.26.0019 Rel. Márcia Dalla Déa Barone 2a Câmara de Direito
Privado j. 12.08.2019).
Assim, fica mantida a decisão ora impugnada pelas
partes.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$
3.000,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29842/2020
Apelação Cível no 1047841-18.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
Apelado: Juliana Romancini
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29842
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a meu sentir, a r. sentença não deu exato deslinde à causa: em
verdade, não há como prestigiar a conduta do adquirente, que em verdade firmou
documento de recebimento da unidade, sem ressalvas, além do que a colocação dos
equipamentos que tais não configura dano moral algum – quando muito um pequeno
aborrecimento, nada que pudera tangenciar a figura do malsinado instituto.
A questão não é nova nesta Câmara; sob minha insignificante relatoria já se
afastou pretensão indenizatória que tal, fulcrada nos mesmos motivos ora apontados:
incúria do A., que não observou quando do recebimento a colocação desses
equipamentos, e praticamente inexistência de transtorno.
A R. decisão nem ao menos tratou do recebimento do bem, sem ressalvas;
houve obediência ao Projeto e ROGATA VENIA do entendimento do R. Voto, nem se
há de falar em violação ao Dever de Informação pois que bastaria que o comprador
PERLUSTRASSE O PROJETO E OS DESENHOS E VERIA DA EXISTÊNCIA DAS
CAIXAS.
Ou seja: premiou-se a negligência, e a falta de cuidança ao contratar.
A caixa de contenção é apenas uma abertura no solo da área externa, sem
maior transtorno, senão o potencial, e nem existe na prova alguma menção prática de
que tenha havido, alguma vez, algum problema.
Ou seja: mais um magnífico exemplar da fulgurante e progressista
INDÚSTRIA DO DANO MORAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por minha decisão, pois, havia por IMPROCEDENTE a ação, condenado o
A. nas custas e na honorária de dez por cento sobre o valor dado ao feito, acatado o
apelo da Ré.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
127757C9
10
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
127F80C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047841-18.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.